Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710621-62.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: JULIANA DA CRUZ CANAMARI DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de provas a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Assevera que a demanda se amolda ao teor do Tema 864 da Suprema Corte, razão suficiente, segundo entende, para o reconhecimento da repercussão geral da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pedido de reconsideração, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do Tema 864/STF. Assim, indefiro o pleito. Por fim, determino todas as publicações para a parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios